Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717879-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EDILBERTO LOUREIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE, NOS CASOS EM QUE NÃO SÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEQUENDA E DA EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL (SOLDO), SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO O ABALO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO COEFICIENTE DE 8% (OITO POR CENTO) DO SOLDO (BRUTO) DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a indevida penhora do percentual de 8% (oito por cento) dos seus rendimentos (soldo), considerando a possibilidade de comprometimento do seu sustento e de sua família, diante da sua avançada idade e das suas condições de saúde. Em contrarrazões, o recorrido BRB BANCO DE BRASILIA S.A. requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 56944982). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PROVENTOS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante entendimento desta Corte, a regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos pode ser mitigada nos casos em que não se verifique que a eventual constrição comprometa a subsistência do devedor. Precedentes. 2. O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada e está adstrito às hipóteses de infringência ao direito federal infraconstitucional, não se prestando ao reexame de fatos e provas. 3. No caso, a pretensão do insurgente exige análise do acervo probatório dos autos, a fim de modificar as conclusões do aresto recorrido, o qual assegurou a viabilidade da constrição de parte dos proventos de aposentadoria do ora agravante, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Afastar as afirmações da Corte local, nos termos pretendidos, esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1623294/SP, Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA, DJe 29/2/2024). Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Ademais, em análise da prova documental produzida, o comprovante de rendimentos acessado pelo portal da transparência indica que o agravado José Edilberto Loureiro de Oliveira, militar da reserva/reformado (brigadeiro do Comando da Aeronáutica), percebe remuneração mensal bruta de R$ 29.211,90, que, após deduções, constituem renda mensal líquida de R$25.326,74. Em que pese alegar ser pessoa idosa (79 anos) com diagnóstico de câncer de próstata, é de se destacar que o atestado médico apresentado indica que o agravado finalizou suas sessões de radioterapia em maio de 2014, e faz uso contínuo de medicamento de preço módico (Tadalafila 5mg), se considerada a sua renda mensal. Além disso, não produzido qualquer informe que aponte o real comprometimento da dignidade do devedor e sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial. Assim, razoável admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta do agravado José Edilberto Loureiro de Oliveira, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente o devedor (ID 52110372). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005